Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013838-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE - CPF: 062.233.901-06 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (IMPETRANTE), KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE - CPF: 062.233.901-06 (PACIENTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO

EM

FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – MATERIALIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – RAZOABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PACIENTE PRIMÁRIO COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO COMPROVADOS POR CARTEIRA DE TRABALHO

– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA, COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES.

Segundo a dicção do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a antecipação da reprimenda, de caráter excepcional, somente se justifica quando estiverem presentes os requisitos do fumus comissi delicti.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, vislumbra-se aplicáveis as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP
”.

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, qualificado, que nos autos
no. 5459-34.2020.811.0055 – (Cód.339632),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas o paciente foi preso em flagrante em 23.06.2020, por suposta incursão nos delitos capitulados art. 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/06, bem como, em tese, pelo cometimento do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Sustenta as seguintes teses: “1) ausência de individualização da conduta imputada ao beneficiário na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, 2) carência de fundamentos para a manutenção da prisão, 3) predicados pessoais do paciente, 4) substituição da segregação preventiva pela prisão cautelar [art.319 CPP].”

Aduz que: “(...)
no presente caso houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem sequer fundamentar expressamente a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o art. 282, § 6° da Lei 13.964/2019.
” (Sic.)

Argumenta que a Autoridade Coatora: “(...)
justificou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de maneira genérica, relatou que para tal ato basta estar presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, sendo assim, decretou a preventiva como fundamento na garantia da ordem púbica”
.(Sic.)

Ressalta que: “(...)
na decisão recorrida não há fundamentação expressa do juízo do motivo pelo qual não houve a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que existe é uma fundamentação genérica e totalmente descabida no caso em apreço.”
(Sic.)

Salienta que: “(...)
o princípio da presunção da inocência, previsto na Constituição Federal art. 5o, LVII, por meio do qual se entende que ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal condenatória, eis a máxima do Direito Penal
.”(Sic.)

Consigna que: “(...)
na Jurisprudência, a Garantia da Ordem Pública traz duas situações, quais sejam, a gravidade do crime com base em circunstâncias especificas, o que não se verificou no caso concreto, bem como a reiteração delitiva, também não demonstrada no caso concreto, pois o paciente não faz da atividade criminosa o seu meio de subsistência.
” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o paciente possui endereço fixo, possuindo laços familiares, além de ser pessoa de bem, sempre ter trabalhado de maneira digna e honesta, conforme documentos acostados ao presente Writ
.” (Sic.)

Pugna pela substituição da prisão preventiva do beneficiário a fim de lhe serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos (Id.48235480, 48235482 a 48235485).

Postergada a análise da medida liminar (Id.48987992), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.49759951, 49759952, 49759980, 49759981, 49759982), foi indeferida a liminar (Id.50196467). Juntou documentos (Id. 46184975, 46184971, 46184973, 46184968 a 46184970, 4618499, 46184950, 46184952, 46184954)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, com a ementa assim sintetizada: (Id.51326464)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA, APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE (14 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 0,600 KG) – DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE FRENTE AO MEIO SOCIAL – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT.

Para adequada análise dos fatos
acerca da ausência de individualização da conduta imputada ao beneficiário na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,

prolatada em 24.06.2020, nos seguintes termos:

“Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, devidamente qualificados no feito, como incursos no artigo 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, bem como art. 244-B do ECA.

É O RELATO.

DECIDO.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão da custodiada, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador Saviano Schwartz santos, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que a equipe de investigadores recebeu uma denúncia anônima no sentido de que os flagrados Gustavo, Kelithon e o adolescente Daniel estariam traficando drogas na região do Bairro Jardim dos Ipês. Os investigadores passaram a monitorar a residência de Gustavo e, durante a abordagem, encontrou uma carteira de cigarros, que continha uma porção de pasta base e duas porções de cocaína em pó. Os investigadores viram o suspeito Daniel em frente à casa de Gustavo, tentando montar na garupa de uma motocicleta, conduzida por Kelithon. Que os investigadores decidiram abordá-los e obtiveram sucesso e localizar cinco grandes porções de pasta base e, em uma carteira de cigarros, mais quatro porções menores, cuja propriedade foi assumida por Kelithon, R$ 204,00 (duzentos e quatro) reais na posse de Daniel e R$ 600,00 (seiscentos reais) na posse de Kelithon. Ao serem questionados se haveria mais drogas,
Daniel admitiu ter entregado um tablete de pasta base para Kelithon,
pelo o que o investigador Crispim se deslocou até a residência deste, em sua companhia e localizou o tablete envolto em uma sacola plástica embaixo do guarda roupas.

Na residência de Daniel, os investigadores ainda encontraram outra pequena porção de pasta base no quarto do adolescente.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder dos custodiados.
Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,600 kg, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes
.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (509,5 g de maconha), a tentativa de subornar um policial militar com a entrega de uma arma de fogo. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (HC 538.362/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

Por fim, os crimes imputados aos custodiados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE.

Serve a presente decisão como mandado de prisão preventiva.

Deixo de designar audiência de custódia, com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Considerando-se a impossibilidade de realização de audiência de custódia, deverá o Oficial de Justiça indagar o flagrado se sofreu agressão ou tortura pelos policiais no momento de sua prisão, certificando-se nos autos.” (Negritou-se)

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Neste entendimento, a necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Com efeito, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Com efeito, a materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2020.149107 (Id.48235484-fls.37/40), auto de apreensão no.162.3.2020.9356 (Id. 48235484-fl.36), laudo de constatação preliminar de droga no.600.2.04.2020.006997 – (Id. 48235484-fls.48/50), bem como, os indícios de autoria no depoimento dos policiais que conduziram, cujos elementos permissivos da constrição cautelar afiguraram-se, naquela oportunidade, úteis e necessários a segregação do paciente.

Do depoimento do policial civil SAVIANO SCHWARZ SANTOS, que conduziu a ocorrência, extrai-se os seguintes fatos: (Id. Id.482385484- fls.09/10)

“[...]Na data de hoje monitoramos a residência do suspeito GODOI e durante a abordagem, esse depoente, encontrou no bolso de GUSTAVO uma carteira de cigarro onde no interior da carteira de cigarro havia uma porção de pasta base e duas porções de cocaína em pó, lembrando que não havia nenhum cigarro. Durante a abordagem visualizamos o suspeito DANIEL na frente da residência do GODOI, tenteando sentar na garupa da motocicleta biz 125 de cor rosa, placa OAX-1069, conduzida pelo suspeito KELITHON. Ao serem abordados localizamos no compartimento embaixo do banco da motocicleta uma sacola plástica, o suspeito DANIEL ao ver a sacola afirmou que a sacola seria dele, ao abrir a sacola foi constatado que haviam CINCO PORÇÕES GRANDES DE PASTA BASE, e uma carteira de cigarro, mais QUATRO PORÇÕES um pouco menores entre os cigarros, sendo que KELITHON afirmou ser dele. Na carteira do suspeito KELITHON havia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e com o suspeito DANIEL a quantia de R$204,00 (duzentos e quatro reais). Ao serem questionados se haveria mais drogas em outro local o suspeito DANIEL disse ter entregue um tablete de pasta base para KELITHON guardar em sua residência, o investigador Crispim, na companhia do conduzido KELITHON entraram na residência que fica próximo a casa do GODOI e mostrou que a droga estava embaixo do guarda roupas envolta em uma sacola plástica.[...]”(Sic.)

Assim externou o paciente em sede extrajudicial: (Id.482385484-fls.28/30)

“[...]QUE a família do interrogado já tem conhecimento sobre sua prisão; QUE quando foi abordado pelos policiais civis estava passando na frente da casa do Gustavo, que Daniel estava tentando montar em sua moto, uma vez que iria levá-lo na casa dele, lá no bairro São Luiz;
QUE durante a abordagem os policiais encontraram no baú da moto que se encontrava com interrogado várias porções de droga, contudo as referidas porções pertencia a DANIEL;
QUE simplesmente o interrogado estava dando carona para DANIEL; QUE era do conhecimento do interrogado que a droga que foi encontrada no baú da moto a qual o interrogado pilotava pertencia a DANIEL colocou no baú com o a permissão do interrogado; QUE o interrogado não vende drogas, somente faz uso, porém o interrogado tem conhecimento que DANIEL vende drogas (...).”(Sic.)

Por sua vez adolescente DANIEL LOPES DE SOUSA admitiu a propriedade a droga aduzindo que o paciente se trata de um usuário, porquanto declarou em sede policial: (Id.482385484-f.14)

“[...]QUE nesta data no momento em que estava na gente da casa de seu amigo GUSTAVO GODOI DA SILVA, QUE de repente os policiais civis compareceram no local e abordaram o declarante;
QUE com o declarante foi encontrado cinco porções de tamanho médio de pasta base; QUE na última vez que o declarante pesou tinha seu peso em aproximadamente 595 gramas; QUE referida droga era para o declarante comercializar; Q
UE foi terceiro que mandou que o declarante entregasse para um cliente dele, porém não disse o nome e nem endereço; QUE nega dizer qual o local ou bairro que iria entregar; QUE a droga na verdade não era do declarante; QUE iria ganhar comissão sobre a venda da droga, mas não ficou combinado qual seria essa comissão que iriam acertar somente depois de que vendesse toda a droga; QUE dos demais envolvidos, conhece KELITHON há muito tempo e GUSTAVO desde criança; QUE o declarante não presenciou qual foi a quantidade de droga que os policiais encontraram com KELITHON;
QUE o declarante tem conhecimento de que KELITHON não vende drogas somente faz uso
; Nada mais disse.”(Sic.)

In casu
, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Com efeito, no caso concreto, a prisão preventiva do paciente está relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, sem mácula em registros penais, e atividade licita comprovada nos autos.

Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, consigno que afigura-se possível e adequado, em juízo de proporcionalidade, a substituição da necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, conforme consultas no sistema do Poder Judiciário – Primus, o mesmo não registra mácula penal em seu desfavor, bem como, conta com 22 anos de idade e a defesa comprova que o mesmo possui endereço fixo e trabalho lícito exercido via CTPS (Id.48235480/48235483), de modo que, in casu, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

Por isso, o caso concreto não aponta para a existência de motivos robustos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva do ora paciente. Logo, uma suposta necessidade da garantia da ordem pública não se mostra suficiente, pois ausente o
periculum libertatis
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA.

Paciente
primário, preso em 2
de abril
de 2019, na posse, em tese,
de 10 pinos
de cocaína. Apreensão, em tese, na residência do coautuado, supostamente indicada pelo
paciente,
de aproximadamente 2kg e 900g
de maconha, aproximadamente 590g
de
pasta
base
de cocaína, 61 pinos
de cocaína e 2 porções
de maconha pesando aproximadamente 10g. Inexistência
de apreensão
de qualquer armamento.
Paciente absolutamente
primário, o qual nasceu no ano
de 1999 e não registra envolvimento em qualquer outro expediente
de natureza penal. Delito cometido sem violência concreta contra a pessoa. Ausência
de demonstração
de perigo
de liberdade. Prisão preventiva substituída por medidas
cautelares diversas. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJRS; HC 101084-73.2019.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 23/05/2019; DJERS 28/05/2019)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
em favor de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP], consistentes nas seguintes condições:

1) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

3) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4) Não se envolver em fato criminalmente ilícito;

5) Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se,
o juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1013838-15.2020.8.11.0000

Impetrantes:

Welder Gusmã Jacon e Adriana Cristina Gaio Jacon

Paciente:

Kelithon Leonardo da Costa Vale

Impetrada:
Juíza da 1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kelithon Leonardo da Costa Vale
, apontando como autoridade coatora a Juíza
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que
mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não contém fundamentação idônea, e que não se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com a devida cautela, pois me chamou a atenção a variedade e quantidade de drogas envolvidas no episódio.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente se encontra ilustrado nas declarações prestadas pelo investigador de polícia Saviano Schwartz Santos em delegacia,
in verbis
:

“
(...)
que após esta equipe receber denúncia anônima de que os suspeitos GUSTAVO,
KELITHON
e DANIEL estariam realizando o tráfico de drogas, pasta base, na região do Jardim dos Ipês, realizamos o monitoramento do local e identificamos os suspeitos como GUSTAVO GODOI DA SILVA, alcunha GODOI,
KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE
e DANIEL LOPES DE SOUZA, alcunha DANIELZINHO. Na data de hoje monitoramos a residência do suspeito GODOI e durante a abordagem, esse depoente encontrou no bolso de GUSTAVO uma carteira de cigarro onde no interior da carteira de cigarros havia UMA PORÇÃO DE PASTA BASE E DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, lembrando que não havia nenhum cigarro. Durante a abordagem visualizamos o suspeito DANIEL, na frente da residência do GODOI, tentando sentar na garupa da motocicleta Biz 125 de cor rosa, placa OAX-1069, conduzida pelo suspeito
KELITHON
. Ao serem abordados localizamos no compartimento embaixo do banco da motocicleta uma sacola plástica, o suspeito DANIEL ao ver a sacola com esse depoente, afirmou que a sacola seria dele, ao abrir a sacola, foi constatado que havia CINCO PORÇÕES GRANDES DE PASTA BASE, e em uma carteira de cigarro, mais QUATRO PORÇÕES um pouco menores entre os cigarros, sendo que
KELITHON
afirmou ser dele. Na carteira do suspeito
KELITHON
havia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e com o suspeito DANIEL a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais). Ao serem questionados se haveria mais drogas em outro local o suspeito DANIEL disse ter entregue um tablete de pasta base para
KELITHON
guardar em sua residência, o investigador CRISPIM, na companhia do conduzido
KELITHON
entraram na residência, que fica próximo a casa do GODOI, e mostrou que a droga estava embaixo do guarda-roupa envolta em sacola plástica. Que foi solicitado apoio do investigador ITAMAR para realizar a condução dos conduzidos. Pelo fato do suspeito DANIEL ser menor, nos diligenciamos até a residência para avisar sua genitora, ao entrar no quarto do suspeito foi localizada pelo investigador CRISPIM outra porção pequena de pasta base, sendo que estava em cima do guarda-roupas
” (Id. n. 48235484, pp. 9-10).

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 48235484, p. 36) e pelo laudo de constatação preliminar de drogas (Id. n. 48235484, pp. 48-50), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo a impetrada, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. n. 48235485), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de 14 porções de
pasta base de cocaína
– produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apto a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –,
com massa bruta total de 600g (seiscentos gramas)
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delitos praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem e goza de boa saúde, além de o estabelecimento prisional já ter adotado as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020